Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-72.2017.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por A2 ENGENHARIA LTDA e por PAM SCHAREN ESCOLA E CRECHE EIRELI – ME, contra a r. sentença de ID 10888983. A autora/apelante A2 ENGENHARIA LTDA, postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor, tendo em vista que se encontra com as atividades interrompidas e em recuperação judicial (ID 215466530). Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da ré PAM SCHAREN ESCOLA E CRECHE EIRELI – ME, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito do pedido deduzido pela autora no ID 215466530. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora